Tribunal: TJDFT
Processo: 0736893-02.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. EXISTÊNCIA DO CONTRATO. CONTROVÉRSIA. SAQUE COM CARTÃO. RECEBIMENTO DO VALOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DESCONTOS. LEGITIMIDADE.1 – Contrato de cartão de crédito consignado. Existência. Controvérsia. Descontos. Legitimidade. A inversão do ônus da prova, que consistiria em demonstrar a fraude na contratação de cartão de crédito consignado (art. 6o., inciso VIII do CDC), pressupõe a verossimilhança das alegações do consumidor. Contrato escrito seguido de depósito do valor na conta do consumidor, com descontos das prestações por quase sete anos, atrelado a diversas outras solicitações de saque, sem suspeita de apropriação por terceiro, são elementos que fazem presumir que o consumidor fruiu dos benefícios do contrato e com ele assentiu. Rejeita-se a alegação de fraude. Dessa forma, é de se concluir pela existência do contrato, eis que consentido pela autora, bem como, pela legitimidade das respectivas cobranças.2 – Recursos conhecidos. Provido o do réu. Prejudicado o da autora.

j